Tribunal: STJ
Processo: 0815240-19.2018.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2194292 - PE (2025/0028615-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: FAGNER MARIANO BARRETO DA SILVA
ADVOGADOS
: ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE011308
TALITA DE VASCONCELOS MONTEIRO CARIBÉ - PE023792
BRUNNO TENÓRIO LISBOA DOS SANTOS - PE024450
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: HUMBERTO WANDERLEY DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo regimental, sob alegação de contradição quanto ao
de aumento da pena base.
quantum
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no
acórdão embargado quanto à fundamentação relativa à fração de aumento
aplicada na primeira fase da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade, não se prestando para revisão do julgado por
mero inconformismo.
4. Na espécie, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que a fração
de 1/6 por circunstância judicial desfavorável constitui parâmetro
jurisprudencial, mas não vincula o julgador, que pode aplicar fração diversa
desde que fundamentadamente.
5. Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea para a
exasperação da pena base, considerando a gravidade concreta dos fatos, não
havendo contradição no acórdão embargado ao reconhecer a validade dessa
fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam
para revisão do julgado por mero inconformismo. 2. A contradição tratada
no art. 619 do CPP é somente aquela interna, entre as premissas e
conclusões da própria decisão."

Documento eletrônico VDA51268304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:43
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 427b2604-2714-476b-be80-f3143896f352

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51268304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:43
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 427b2604-2714-476b-be80-f3143896f352

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2194292 - PE (2025/0028615-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: FAGNER MARIANO BARRETO DA SILVA
ADVOGADOS
: ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE011308
TALITA DE VASCONCELOS MONTEIRO CARIBÉ - PE023792
BRUNNO TENÓRIO LISBOA DOS SANTOS - PE024450
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: HUMBERTO WANDERLEY DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo regimental, sob alegação de contradição quanto ao
de aumento da pena base.
quantum
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no
acórdão embargado quanto à fundamentação relativa à fração de aumento
aplicada na primeira fase da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade, não se prestando para revisão do julgado por
mero inconformismo.
4. Na espécie, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que a fração
de 1/6 por circunstância judicial desfavorável constitui parâmetro
jurisprudencial, mas não vincula o julgador, que pode aplicar fração diversa
desde que fundamentadamente.
5. Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea para a
exasperação da pena base, considerando a gravidade concreta dos fatos, não
havendo contradição no acórdão embargado ao reconhecer a validade dessa
fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam
para revisão do julgado por mero inconformismo. 2. A contradição tratada
no art. 619 do CPP é somente aquela interna, entre as premissas e
conclusões da própria decisão."

Documento eletrônico VDA51268306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:40
Código de Controle do Documento: 3a951bff-e357-432d-8ed8-c1523391a192

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FAGNER MARIANO
BARRETO DA SILVA contra acórdão assim ementado (fls. 5712/5713):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E
INSERÇÃO
DE
DADOS
FALSOS
EM
SISTEMA
DE
INFORMAÇÕES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do recurso especial, alegando negativa de prestação jurisdicional e ausência
de dolo na conduta imputada ao agravante, prevista no art. 19, parágrafo único, da Lei no
7.492/86.
2. O agravante sustenta desconhecimento prévio da falsidade dos documentos utilizados
para concessão de financiamentos, alegando que foram apresentados por terceiros, e
contesta a dosimetria da pena, afirmando violação ao art. 59 do Código Penal e alegando bis
in idem na valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: houve(a) negativa de prestação
jurisdicional (violação ao art. 619 do CPP) por suposta omissão do Tribunal de origem em
analisar a tese de ausência de dolo do agente; a conduta do agravante é atípica em relação ao
crime do art. 19 da(b) Lei no 7.492/86, e se a análise dessa tese demandaria o reexame de
provas, incidindo a Súmula no 7/STJ; e há ilegalidades na dosimetria da
pena, especificamente na valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime
e na fixação do quantum de aumento e da pena de multa (violação aos arts. 49 e 59 do CP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada concluiu que não houve negativa de prestação jurisdicional, pois a
matéria foi exaustivamente examinada pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, que
rechaçou a tese defensiva com base em um conjunto robusto de provas.
5. O Tribunal de origem fundamentou a condenação do agravante, destacando sua
posição privilegiada, conhecimento técnico e autonomia, que permitiram orquestrar as
fraudes, afastando a alegação de desconhecimento da fraude. Alterar tal conclusão encontra
óbice na Súmula no 7 do STJ.
6. Quanto à dosimetria da pena, a decisão agravada considerou que não houve , pois a
culpabilidade foi exasperada pelo elevado graubis in idem de reprovabilidade da conduta do
agravante, e as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente pela complexidade
do . modus operandi
7. A pena de multa foi fixada de maneira proporcional à pena privativa de liberdade,
observando-se o critério trifásico e as circunstâncias judiciais sopesadas, conforme a
situação econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo não provido.

Nas razões deste recurso (e-STJ fls. 5747/5754), a defesa alega a ocorrência
de contradição no acórdão embargado. Aduz, em síntese, que "O v. acórdão embargado
incorreu em contradição, pois, ao enfrentar a questão do quantum de aumento da pena-
base, limitou-se a afirmar que 'quanto ao quantum de aumento, é cediço que a lei não
estabelece um critério matemático rígido. A fração de 1/6 (um sexto) por circunstância
judicial desfavorável é um parâmetro jurisprudencial, mas não vincula o julgador, que
pode, de forma fundamentada, aplicar fração diversa, à luz dos princípios da
proporcionalidade e da individualização da pena. No caso, as instâncias ordinárias
Documento eletrônico VDA51268306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:40
Código de Controle do Documento: 3a951bff-e357-432d-8ed8-c1523391a192

consideraram a gravidade dos fatos para estabelecer a pena-base, não se verificando
ilegalidade flagrante ou desproporcionalidade manifesta que autorize a intervenção desta
. Sustenta que, ao mesmo tempo em que o julgado exige motivação
Corte Superior'"
idônea para a aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto), deixou de indicar qual
fundamentação concreta foi empregada pela Corte de origem para justificar tal patamar,
o que configuraria a contradição e violaria o princípio da proporcionalidade.
Requer o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes,
para que, sanada a contradição, seja provido o recurso especial para reconhecer a
desproporcionalidade no quantum de aumento da pena-base, com a readequação da
fração aplicada ao patamar de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativa.
O Ministério Público Federal ofereceu contrarrazões (e-STJ fls. 5765/5770),
pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, pois, a despeito de
afirmar a ocorrência de vício, o que pretende a parte é a rediscussão de matéria já
analisada em virtude do resultado desfavorável.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, o que inexiste na hipótese dos autos, porquanto se acolhe do acórdão
embargado os seguintes fundamentos para negar provimento ao agravo regimental (e-
STJ fls. 5712/5728):
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe elementos suficientes
para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos,
(e-STJ fls. 5595/5603):
in verbis
Em ordem jurídica, o juízo de admissibilidade feito pelas instâncias inferiores não
vinculam o egrégio Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe dar apalavra final sobre o
cabimento do recurso especial. Com efeito, o juízo de admissibilidade do recurso especial se
sujeita a duplo controle, "não estando esta Corte Superior vinculada às manifestações do
Tribunal a quo acerca dos pressupostos recursais, já que se trata de juízo provisório,
pertencendo a esta Corte o juízo definitivo quanto aos requisitos de admissibilidade e em
relação ao mérito" (AgInt no AREsp n.2.533.832/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
18/11/2024
22/11/2024
Assim, afasto a tese de violação ao art. 619 do CPP, porquanto o acórdão recorrido
enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, contudo,
solução jurídica contrária aos interesses do recorrente, não havendo falar, assim, em
negativa de prestação jurisdicional.
Conforme a jurisprudência desta colenda Corte, somente a omissão relevante à solução
da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação
Documento eletrônico VDA51268306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:40
Código de Controle do Documento: 3a951bff-e357-432d-8ed8-c1523391a192

jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal (REsp 1653588
/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/06/2017
, DJe
).
21/06/2017
Na hipótese, inexiste omissão relevante, uma vez que o tribunal enfrentou
exaustivamente as teses levantadas pelo recorrente e demais corréus, oferecendo a devida
fundamentação. Ainda quando instado a se manifestar por meio dos embargos de declaração
opostos pelo réu, o tribunal explicitou os fundamentos para manter as razões de decidir
consignadas no acórdão que apreciou os recursos de apelação. Confira-se:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIMES
PREVISTOS NO ARTIGO 19, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 7.492/86 E NO
ARTIGO 313-A DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS
PARA A OBTENÇÃO FRAUDULENTA DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS NA
CAIXA. PRESSUPOSTOS DOS ACLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS.
Embargos de Declaração opostos por Fagner Mariano Barreto da Silva em face do
1.
Acórdão proferido1. por esta eg. Terceira Turma que deu provimento em parte à sua
Apelação, absolvendo-o do crime previsto art. 1o da Lei 9.613/98 (lavagem de capitais),
manteve a condenação pelo crime previsto no artigo 313,no do CP e reduziu as penas
privativas de liberdade e de multa pela prática do crime previsto no art. 19, parágrafo único,
da Lei 7.492/86, de forma que a pena total de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 320 (trezentos e vinte) dias-multa
passou a totalizar para 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias reclusão e 205
(duzentos e cinco) dias multa, cada um deles no valor de 1/5 (um quinto) do salário-mínimo
vigente à época dos fatos.
Aduz o embargante que o acórdão foi omisso: a) quanto à tese de atipicidade da
2.
conduta do2. Embargante em relação ao crime previsto no art. 19 da Lei no 7.492/86 e b) em
se pronunciar sobre a ausência de desvirtuamento da finalidade social e assistencial dos
financiamentos habitacionais do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), argumento
utilizado para o aumento na pena-base - ID 4050000.46375005.
Os Embargos de Declaração previstos nos artigos 619 e 620 do CPP, têm sua
3.
abrangência limitada aos casos em que haja ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão e, ainda, analogicamente ao previsto no CPC, quando haja erro material a omissão
se refere a alguma não abordada. causa petendi.
No caso, observa-se não assistir razão à parte Embargante. É que o inco nformismo da
4.
parte Recorrente4. não se amolda aos contornos da via dos Embargos de Declaração,
porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos
fático-jurídicos anteriormente debatidos.
O acórdão, quando analisou detidamente a
, consignou a ausência de
5.
autoria delitiva
atipicidade da conduta do ora Embargante, pois "ele atuava na área de financiamentos
imobiliários da agência da CEF em Camaragibe/PE, sendo responsável pela maior parte dos
contratos de financiamento imobiliário da agência, fato confirmado pela prova testemunhal,
que, tanto no Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela CEF, no IPL e
principalmente em Juízo", e graças a ao seu conhecimento do Setor por ser dono de uma
Construtora, era considerado "um especialista no setor de habitação, possuindo amplo
acesso aos sistemas da instituição financeira, com senha de nível gerencial para operar
sistemas corporativos, como o SIACI, o qual coordenava desembolsos ou liberação de
recursos para financiamentos, e o SIAPV, que controlava transferências entre contas de
clientes da CEF".
Esclareceu o julgado que o embargante, "mesmo lotado no cargo de técnico bancário,
6.
foi-lhe dada na CAIXA uma autonomia compatível com a de um gerente de agência
bancária, devido à sua experiência como administrador de uma construtora de imóveis, o
que lhe permitiu conceder contratos de financiamento fraudulentos que acabaram por
Documento eletrônico VDA51268306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:40
Código de Controle do Documento: 3a951bff-e357-432d-8ed8-c1523391a192

beneficiá-lo e à sua construtora, a real destinatária das verbas oriundas dos financiamentos
fraudados", de forma que resta comprovada a tipicidade da conduta.
O acórdão se encontra em consonância com a jurisprudência do eg. Superior Tribunal
7.
de Justiça, que se posiciona no sentido de que, para a configuração do delito previsto no art.
19 da Lei no 7.492/86, basta a obtenção, mediante fraude, de financiamento em Instituição
Financeira, e o dolo é aferido por ocasião da celebração do financiamento, que pressupõe a
utilização de fraude, e, esta, no caso, foi comprovada não apenas mediante o uso de
documentos falsos como no mediante a utilização privilegiada de sua posição na agência da
CAIXA.
O julgado, citando as contrarrazões à apelação do MPF, salientou que o embargante
8.
"homologou, em um só dia, os contratos de financiamento em prol de Marcos Vasconcelos
Sales, Inaldo Coelho e Fábio Wanderley de Albuquerque, isso com poucos minutos de
diferença entre eles e em horário fora do expediente bancário, havendo ainda coincidência
no valor de todas essas operações de crédito, que totalizaram R$ 342.000,00", de forma que
não se configura a atipicidade da sua conduta quanto ao delito previsto no art. 19, parágrafo
único, da Lei no 7.492/86.
Quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime em relação ao delito previsto
9.
no art. 19,9. parágrafo único, da Lei no 7.492/86, o acórdão foi expresso ao consignar que
"Com relação ao crime de fraude em financiamento, as circunstâncias também são
desfavoráveis, pois o apelante, mais do que simplesmente conceder financiamento
fraudulento, elaborou um esquema ilícito para, junto com os demais réus, tirar proveito
indevido dos financiamentos habitacionais em benefício próprio e da empresa por ele
administrada, desvirtuando a finalidade social e assistencial dos financiamentos
habitacionais do todos os beneficiários doSistema Financeiro de Habitação (SFH)", devendo
ser ressaltando que financiamento contrataram, posteriormente, a Construtora Conceito, da
qual o embargante era administrador, para realização de obras, o que extrapola a descrição
do tipo penal em comento e autoriza o aumento da pena-base.
O art. 489 do CPC/2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que
10.
possuam10. aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o
julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivação suficiente para proferir a decisão.
Não se deve confundir acórdão omisso, obscuro ou contraditório com prestação
11.
jurisdicional contrária à tese de interesse do embargante, sendo evidente a pretensão de
rediscussão da causa com tal intuito, finalidade para qual não se prestam os Embargos de
Declaração.
O simples desejo de prequestionamento, que não acarreta o provimento do recurso se
12.
o acórdão não12. padece de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Com a entrada em vigor do CPC/2015, a mera oposição dos Embargos de Declaração passa
a gerar prequestionamento implícito, mesmo que os Embargos sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o Tribunal Superior entenda haver defeito no acórdão, na forma do artigo
1.025 do NCPC.
Mesmo tendo os Embargos por escopo o prequestionamento, ainda assim não se
13.
pode dispensar a indicação do pressuposto específico, dentre as hipóteses traçadas pelo art.
619, do CPP, autorizadoras do seu conhecimento.
14. Embargos de Declaração improvidos.
Observa-se, portanto, da decisão em destaque, que todos os pontos relevantes para a
controvérsia foram enfrentadas pelo tribunal de origem, nao se verificando assim ausência
de prestação jurisdicional ou ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal. Em
acréscimo, confira-se, a esse respeito, os seguintes precedentes jurisprudenciais dessa Corte
Superior:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 33 DA LEI N.o 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO.
DESTINAÇÃO COMERCIAL DA DROGA NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO REO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51268306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:40
Código de Controle do Documento: 3a951bff-e357-432d-8ed8-c1523391a192

1. Hipótese na qual o Tribunal de origem absolveu o acusado com fundamento no art.
386, VII, do Código de Processo Penal, ao considerar insuficiente a prova sobre a
destinação comercial da droga apreendida (8,47g de maconha), destacando a inexistência de
elementos que indicassem mercancia, como apreensão de dinheiro, balança de precisão,
anotações ou invólucros.
2. Afastar as conclusões das instâncias ordinárias demandaria revolvimento do conjunto
fático-probatório o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. Tendo o Tribunal a quo enfrentado adequadamente todas as questões relevantes para o
deslinde da controvérsia, não se verificando omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade a ser sanada, não se constata a ausência de prestação jurisdicional ou ofensa ao
art. 619 do Código de Processo Penal.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.181.454/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
20/5/2025
28/5/2025
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. PROMOTOR DE JUSTIÇA. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.
DECLARAÇÃO FALSA SOBRE MOTIVO DE DESLOCAMENTO. TIPO PENAL QUE
EXIGE
POTENCIALIDADE
LESIVA
DO
DOCUMENTO.
VERIFICAÇÃO
OBRIGATÓRIA
PELA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA
COMPETENTE.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO QUE
DEMANDA REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA
SÚMULA N. 7/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Para a configuração do crime de falsidade ideológica, é necessário que o documento
falsificado possua potencialidade lesiva, ou seja, que tenha aptidão para produzir efeitos
jurídicos.
2. A conclusão fático-probatória, aferida pela instância ordinária, de que o documento
falsificado estava necessariamente sujeito à verificação administrativa anterior ao seu
deferimento não pode ser revista em sede de recurso especial, conforme óbice da Súmula n.
7/STJ.
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal,
supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição
ou obscuridade, isolada ou cumulativamente. Nesse contexto, não há que se falar em ofensa
ao art. 619 do CPP quando o Tribunal aprecia os aspectos relevantes da controvérsia para a
definição da causa, como ocorreu na espécie, ressaltando-se que "o julgador não é obrigado
a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe
é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento"
(AgRg no AREsp n. 2.218.757/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
).
7/2/2023
13/2/2023
4. No caso dos autos, o Tribunal de origem manifestou-se expressamente sobre o ponto
central da controvérsia, concluindo, com base nas provas produzidas, pela ausência de
potencialidade lesiva do documento falsificado, não havendo negativa de prestação
jurisdicional a justificar a desconstituição do julgado.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.049.933/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/5/2025
20/5/2025
Em relação a alegação de atipicidade da conduta do recorrente Fagner Mariano Barreto
da Silva em relação ao crime previsto no art. 19, parágrafo único da Lei no 7.492/86, assim
se pronunciou a Corte de origem:
Contrariamente ao alegado pelo apelante, sua atuação na CAIXA era mais do que era
meramente operacional.
As provas dos autos atestam que ele atuava na área de financiamentos imobiliários da
agência da CEF em Camaragibe/PE, sendo responsável pela maior parte dos contratos de
Documento eletrônico VDA51268306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:40
Código de Controle do Documento: 3a951bff-e357-432d-8ed8-c1523391a192

financiamento imobiliário da agência, fato confirmado pela prova testemunhal, que, tanto no
Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela CEF, no IPL e principalmente em
Juízo, afirmaram que se dirigiam a ele como "gerente da CEF", e o consideravam um
especialista no setor de habitação, possuindo amplo acesso aos sistemas da instituição
financeira, com senha de nível gerencial para operar sistemas corporativos, como o SIACI,
o qual coordenava desembolsos ou liberação de recursos para financiamentos, e o SIAPV,
que controlava transferências entre contas de clientes da CEF.
Os funcionários da CAIXA (Claudine Passos Oliveira Rodrigues, Suely Bastos Moreira,
Aldo Rodrigues Alves Filho e Elias Sebastião Perpétuo), tanto no Procedimento
Administrativo, quanto no IPL e em Juízo confirmaram ter o apelante amplo acesso aos
sistemas dessa instituição financeira quando da realização das fraudes.
A testemunha Claudine Passos esclareceu em Juízo, conforme passagens mencionadas
na sentença de primeiro grau, que FAGNER, no período em que trabalhou na CEF, "passou
a ter vários acessos e que, além de atender os clientes, inseria dados diferenciados" no
SIRIC, sendo "muito reconhecido pelo seu conhecimento na área habitacional o que poderia
fazer os clientes acharem que ele era gerente", tendo igualmente destacado que "o comitê de
crédito da CAIXA não atuava na liberação do financiamento" , a não ser que houvesse
algum valor superior à alçada de FAGNER, situação em que, aí sim, " a liberação seria
realizada pelo comitê junto com o gerente geral ainda no início do procedimento..." - ID.
4058300.29204649.
Por sua vez, a testemunha Aldo Rodrigues Alves Filho confirmou que ele " tinha
conhecimento bem detalhado das operações habitacionais" e que na época em que os
indícios de fraude surgiram, "FAGNER tinha alçada de assistente e o acesso a determinados
níveis de autorização era de competência de gerente" - ID . 4058300.29204649.
Elias Sebastião Perpétuo, também ouvido como testemunha, esclareceu, conforme
depoimento transcrito na sentença, que " FAGNER detinha quase a totalidade do
conhecimento operacional da parte habitacional; iii) com a sua senha, FAGNER conseguia
fazer liberação de mais parcelas do que as correspondentes à liberação da Engenharia; iv) se
FAGNER deu comandos no sistema ele tinha alçada para isso, pois alguns comandos não
precisam ser dados por gerente; v) por falta de tempo não era efetuada a conferência pelo
gerente dos dados inseridos, uma vez que se trabalhava baseado na confiança, caso contrário
teria que repetir todo o trabalho feito pelo funcionário; vi) FAGNER, como qualquer outro
empregado, tinha autonomia para fazer a avaliação de crédito, mas não podia assinar o
contrato ou liberar, a depender da alçada" - ID. 4058300.29204649.
Observe-se que, mesmo lotado no cargo de técnico bancário, foi-lhe dada na CAIXA
uma autonomia compatível com a de um gerente de agência bancária, devido à sua
experiência como administrador de uma construtora de imóveis, o que lhe permitiu
conceder contratos de financiamento fraudulentos que acabaram por beneficiá-lo e à sua
construtora, a real destinatária das verbas oriundas dos financiamentos fraudados.
Também a prova material se inclina no mesmo sentido dos depoimentos dos funcionários
da CAIXA.
Os "Relatórios de Avaliação de Pessoa Física - cliente/grupo habitacional", juntados ao
inquérito policial, confirmam que o apelante era o responsável pela avaliação de dados dos
proponentes, como renda, valor do financiamento e da parcela e prazo do contrato de
crédito, bem como da homologação dos financiamentos e liberação dos valores.
Note-se que, como esclareceu as contrarrazões Ministeriais, "Para completar, como bem
destacou o juiz de piso, esse recorrente homologou, em um só dia, os contratos de
financiamento em prol de Marcos Vasconcelos Sales, Inaldo Coelho e Fábio Wanderley de
Albuquerque, isso com poucos minutos de diferença entre eles e em horário fora do
expediente bancário, havendo ainda coincidência no valor de todas essas operações de
crédito, que totalizaram R$ 342.000,00" - ID 4050000.44898123.
Não há dúvidas quanto à comprovação da autoria delitiva do apelante em relação ao
crime do art. 19, "caput" e parágrafo único, da Lei no 7.492/86.
Documento eletrônico VDA51268306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:40
Código de Controle do Documento: 3a951bff-e357-432d-8ed8-c1523391a192

Do trecho citado, observa-se que o tribunal entendeu que a conduta de Fagner está
tipificada no art. 19 da Lei no 7.492/86 porque, embora formalmente ocupasse o cargo de
técnico bancário, sua atuação na Caixa Econômica Federal transcendia as funções
meramente operacionais, exercendo na prática atividades de natureza gerencial na área de
financiamentos imobiliários da agência de Camaragibe/PE.
As provas, conforme análise da corte de origem, demonstraram que ele possuía amplo
acesso aos sistemas corporativos da instituição financeira (SIACI e SIAPV) com senha de
nível gerencial, detinha conhecimento especializado e quase totalidade do domínio
operacional da área habitacional, tinha autonomia para avaliar crédito e realizar liberações
de recursos, sendo reconhecido pelos clientes e funcionários como "gerente da CEF" devido
à sua expertise no setor.
A materialização do delito restou comprovada pela homologação fraudulenta de
contratos de financiamento que beneficiaram diretamente sua construtora, destacando-se
que ele aprovou, em um único dia e fora do horário bancário, três contratos no valor total de
R$ 342.000,00 com poucos minutos de diferença entre eles, demonstrando o uso indevido
de sua posição funcional para a prática de operações creditícias irregulares em benefício
próprio e de terceiros.
Diante desse, forte na acurada análise dos autos realizada pela intância ordinária, revela-
se impossível sustentar que Fagner era um mero concedente de financiamentos sem
conhecimento das fraudes praticadas, sendo inequívoco seu protagonismo e participação
consciente no esquema fraudulento implementado em benefício próprio e de sua empresa.
Inafastável, portanto, a conclusão quanto a tipicidade da conduta do recorrente realizada na
origem.
Assim, as instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos,
reconheceram expressamente a existência de dolo na conduta da recorrente, de modo que
para rever esse entendimento seria necessário o revolvimento de todo o acervo probatório os
autos, providência que encontra impeço na Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, quanto a alegada violação ao art. 59 do Código Penal, pretende o recorrente
redimensionamento da pena, diante da valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias
do crime pelo mesmo fundamento. No ponto, alega o recorrente que o tribunal utilizou o
mesmo fundamento para tificar o crime e valor negativamente mencionadas vetoriais,
incorrendo, assim, em ne bis in idem.
Nesse ponto, destaco a dosimetria da pena enfrentada no acórdão recorrido (e-STJ fls.
5210):
O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que "a escolha da
sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria é garantida ao julgador, sem a
fixação de critério aritmético. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento
motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de
exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. (...)" (STJ - AgRg no HC 604.371/AC, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, D Je
).
24/11/2020
03/02/2021
A sentença considerou desfavoráveis ao apelante a culpabilidade e as circunstâncias
quanto ao crime de financiamento, ao passo que, para o delito de inserção de dados falsos
em sistema informatizado, houve valoração negativa apenas da culpabilidade.
Quanto aos crimes previstos nos crimes do art. 19 da Lei no 7.492/86 e do art. 313-A do
CPB, a culpabilidade deve ser mantida como desfavorável, tendo em vista ser o apelante
uma pessoa dotada de larga experiência na área de financiamentos habitacionais, além de
ser administrador de uma pequena construtora, o que eleva o grau de reprovabilidade de sua
conduta, pois ele conhecia as regras relacionadas a essas operações de créditos, e utilizou do
conhecimento para burlá-las.
Com relação ao crime de fraude em financiamento, as circunstâncias também são
desfavoráveis, pois o apelante, mais do que simplesmente conceder financiamento
fraudulento, elaborou um esquema ilícito para, junto com os demais réus, tirar proveito
indevido dos financiamentos habitacionais em benefício próprio e da empresa por ele
Documento eletrônico VDA51268306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:40
Código de Controle do Documento: 3a951bff-e357-432d-8ed8-c1523391a192

administrada, desvirtuando a finalidade social e assistencial dos financiamentos
habitacionais do Sistema Financeiro de Habitação (SFH).
Em face do exposto, mantém-se a pena-base acima do mínimo legal, em relação aos
crimes do art. 19 da Lei no 7.492/86 e do art. 313-A do CPB, respectivamente, 03 (três) anos
de reclusão e 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão. Em seguida, a sentença aplicou a
agravante do art. 61, inciso II, alínea "g", do CP, elevando a pena do crime de fraude em
financiamento em 06 (seis) meses.
Por oportuno, reproduzo a sentença, porquanto mantida em grau de recurso, sendo seus
fundamentos adotados no julgamento do recurso de apelação. Confira-se e-STJ fls. 4488):
Fagner Mariano Barreto da Silva FATOS 01 e 02 – Artigo 19, parágrafo único , da Lei no
7.492/86. Quanto à culpabilidade, observo que o condenado era técnico bancário da Caixa
Econômica Federal e gozava, à época dos fatos, da plena confiança de seus superiores,
tendo pleno conhecimento das normas relativas à concessão de financiamentos
habitacionais, o que eleva o grau de reprovabilidade de sua conduta. Não há registro de
antecedentes. Nada a consignar sobre a conduta social. Resta prejudicada a investigação a
respeito da personalidade, face à ausência de elementos pelos quais possa ser aferida, pelo
que não pode influenciar no aumento do mínimo legal. Os motivos são próprios do crime.
As circunstâncias são negativas, na medida em houve desvirtuamento da finalidade social e
assistencial dos financiamentos habitacionais do Sistema Financeiro de Habitação (SFH),
financiado, basicamente, pelo saldo das contas de Caderneta de Poupança e Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, o que justifica o aumento da pena. As
consequências foram ínsitas ao tipo penal. Nada a consignar quanto à participação da vítima.
A motivação empregada para valorar negativamente os vetores "culpalidade" e
"circunstâncias do crime" não merece reparos. Não há que se falar em
, visto que
bis in idem
as razões de decidir empregadas na sentença e acórdão para valorar negativamente os
referidos vetores são distintos.
A culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta,
apontando maior ou menor censura ao comportamento do réu, a ser aferida mediante as
circunstâncias concretas do caso. Na espécie, a Corte de origem considerou elementos
hábeis a agravar a culpabilidade o fato de o recorrente ocupar cargo de técnico bancário da
Caixa Econômica Federal, gozar de plena confiança de seus superiores e ter conhecimento
das normas relativas à concessão de financiamentos habitacionais.
Por sua vez, as circunstâncias do crime, fatores que envolvem a prática da infração
penal, foram valorados negativamente, conforme decidido na origem, em razão do
recorrente ter estruturado um esquema fraudulento em concurso com os corréus, visando
beneficiar-se indevidamente dos recursos destinados ao financiamento habitacional,
subvertendo sua finalidade social e assistencial, fundamento, a meu ver, idôneo para
justificar a exasperação da reprimenda.
Dessarte, não merece acolhida o pedido de revisão da dosimetria da pena, tendo em vista
que "a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do
julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos
agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações
(AgRg no AREsp n. 864.464/DF,
excepcionais, quando malferida alguma regra de direito"
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
16/5/2017
).
30/5/2017
A propósito, conforme pontuado pelo Ministério Púbico Federal, "modificar a análise
dos elementos utilizados pelas instâncias ordinárias para afastar o reconhecimento de
circunstâncias judicias negativas demandaria o revolvimento fático-probatório do caso em
apreço, atraindo a aplicação do disposto na Súmula no 7 do STJ, segundo a qual 'A
(e-STJ fls. 5589).
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.'"
Ante o exposto, com fulcro no art. 255, § 4o, inciso I, do Regimento Interno do egrégio
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso especial.
O agravante insiste na tese de que o Tribunal de origem teria incorrido em omissão, violando o
art. 619 do Código de Processo Penal, por não ter se debruçado sobre o argumento central da
Documento eletrônico VDA51268306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:40
Código de Controle do Documento: 3a951bff-e357-432d-8ed8-c1523391a192

defesa, qual seja, a ausência de conhecimento prévio do recorrente acerca da falsidade dos
documentos utilizados para a concessão dos financiamentos.
A alegação não prospera.
Conforme destacado na decisão agravada, não se vislumbra a ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional. Uma análise detida do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da
5a Região, tanto no julgamento da apelação quanto nos embargos de declaração, revela que a
matéria foi exaustivamente examinada. O que ocorre, em verdade, é uma manifesta discordância
do agravante com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável.
A Corte de origem, ao manter a condenação pelo crime do art. 19 da Lei no 7.492/86, não
ignorou a tese defensiva; pelo contrário, rechaçou-a com base em um conjunto robusto de provas.
O acórdão é claro ao assentar que a participação do agravante não se resumiu a uma mera análise
documental passiva, mas que ele era a figura central do esquema fraudulento. Concluiu-se que o
agravante, valendo-se de sua posição privilegiada, de seu profundo conhecimento técnico e de sua
autonomia, que na prática era de nível gerencial, orquestrou as fraudes.
Ora, a conclusão de que o agravante possuía "amplo acesso aos sistemas", "senha de nível
gerencial" e que era o "responsável pela maior parte dos contratos", sendo a ele atribuída a
homologação de múltiplos contratos fraudulentos em um único dia e fora do expediente bancário,
constitui fundamentação suficiente e direta para afastar a alegação de desconhecimento da fraude.
A análise da autoria e do dolo foi realizada de forma integrada e aprofundada, não havendo a
omissão apontada. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, nem a se manifestar sobre os
argumentos que, implicitamente, foram rechaçados pela fundamentação adotada.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTS. 299 E 359-C DO CP. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO ART. 619 DO CPP. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE. PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
SÚMULA
7;STJ.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
INAPLICABILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre
todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a
situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no
resultado do julgamento.
2. "Não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de
depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a
realização de perguntas e reperguntas" (HC n. 612.264/SC, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
3/8/2021
10/8/2021
3. Constatada pelo Tribunal local a comprovação da autoria e materialidade delitivas, o
pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ.
4. Como afirmou a Corte de origem, a falsidade ideológica não se inseriu no iter criminis
do crime do art. 359-C do CP, mas foi uma conduta autônoma praticada para dificultar a
identificação daquele primeiro delito. Inaplicabilidade do princípio da consunção.
5. Não sendo possível o conhecimento do recurso especial pela alínea "a" do permissivo
constitucional, fica obviamente prejudicado o dissídio jurisprudencial referente à mesma
matéria.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.218.757/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
7/2/2023
13/2/2023
Quanto à pretendida absolvição por atipicidade da conduta prevista no art. 19 da Lei n. 7.492/86
e à revisão da dosimetria da pena, a incidência da Súmula 7/STJ é inafastável. A alegação do
agravante de que não possuía dolo, pois desconhecia a fraude, é uma questão eminentemente fática.
O Tribunal de origem, soberano na análise da prova, concluiu, de forma fundamentada, que o
agravante, valendo-se de sua posição, expertise e acesso privilegiado aos sistemas da Caixa
Documento eletrônico VDA51268306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:40
Código de Controle do Documento: 3a951bff-e357-432d-8ed8-c1523391a192

Econômica Federal, não só tinha ciência, como também orquestrou as fraudes para obter
financiamentos em benefício próprio e de sua construtora.
Rever tal conclusão para acolher a tese de ausência de dolo exigiria uma imersão profunda e
detalhada nos elementos de prova carreados aos autos – como depoimentos testemunhais que o
apontavam como "gerente da CEF", relatórios de sistemas que demonstravam sua atuação com
senha gerencial, e a própria dinâmica das aprovações, realizadas em um único dia e fora do horário
de expediente –, providência que transborda os limites cognitivos do recurso especial.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. CONCURSO
MATERIAL. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006. APREENSÃO DE
ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos,
reconheceu a existência de provas idôneas da autoria e materialidade dos crimes de
tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A alteração de tais conclusões
demanda revolvimento de provas, providência vedada na via especial (Súmula 7/STJ).
2. Foi corretamente reconhecida a autonomia das condutas de tráfico e porte de arma,
afastando a aplicação do princípio da consunção e aplicando a regra do concurso material,
nos termos do art. 69 do Código Penal, tendo em vista que, na hipótese, a arma não estava
na posse direta do agravante, mas acautelada no seu veículo automotor.
Rever tal entendimento também esbarra na Súmula 7/STJ.
3. O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006 foi fundamentado na quantidade, diversidade e natureza das drogas
apreendidas, na localização do flagrante em ponto notoriamente voltado à traficância e na
apreensão de arma de fogo com numeração raspada, indicativos da dedicação do agente à
atividade criminosa.
4. A apreensão de arma de fogo, no mesmo contexto do tráfico, consiste em fundamento
idôneo para afastar o tráfico privilegiado, por evidenciar a dedicação do agente à atividade
criminosa.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.835.387/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
8/4/2025
15/4/2025
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. ESTELIONATO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME FÁTICO
PROBATÓRIO DA LIDE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ. REGIME MAIS SEVERO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DAS SÚMULAS
N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para acolher a tese de desclassificação da conduta de estelionato é indispensável
novo exame do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos
limites cognitivos do recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
2. Deve ser mantido o regime prisional fechado quando as instâncias ordinárias
apresentaram fundamentação material para estabelecer o regime prisional mais severo,
ressaltando a gravidade concreta dos delitos pelos quais responde o réu, sendo inclusive um
deles a prática da pedofilia.
3. Se não há a oportuna provocação do exame da quaestio por meio de embargos de
declaração, torna-se patente a falta de prequestionamento, atraindo o óbice das Súmulas n.
282 e n. 356/STF.
Documento eletrônico VDA51268306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:40
Código de Controle do Documento: 3a951bff-e357-432d-8ed8-c1523391a192

4. O pedido de substituição da pena constitui inovação recursal, uma vez que não foi
apresentado nas razões do recurso especial, ficando impossibilitado o seu exame.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.802.824/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
17/10/2019
22/10/2019
Por fim, o agravante se insurge contra a dosimetria da pena, alegando
na valoração
bis in idem
negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como desproporcionalidade no
de aumento e na fixação da pena de multa.
quantum
Novamente, sem razão.
A decisão agravada abordou a questão de forma clara e em consonância com a jurisprudência
desta Corte. Não há
. A culpabilidade foi exasperada não pelo simples fato de o
bis in idem
agravante ser funcionário público – o que, para o crime do art. 313-A do CP, é elementar –, mas
pelo
de sua conduta. Utilizou-se de sua vasta experiência, do
elevado grau de reprovabilidade
conhecimento aprofundado das normas e sistemas e, principalmente, da confiança que lhe era
depositada para perpetrar as fraudes. Tal circunstância revela uma censurabilidade que transcende
a normalidade do tipo penal.
As circunstâncias do crime, por sua vez, foram valoradas negativamente com base em
fundamento distinto: a complexidade do
e o desvirtuamento da finalidade social
modus operandi
do Sistema Financeiro de Habitação.
O agravante não praticou um ato fraudulento isolado; ele "elaborou um esquema ilícito para,
junto com os demais réus, tirar proveito indevido dos financiamentos habitacionais em benefício
, conforme concluiu a instância ordinária. A
próprio e da empresa por ele administrada"
estruturação de um esquema delitivo para subverter políticas públicas assistenciais denota, sem
dúvida, uma maior gravidade concreta do delito e justifica a exasperação da pena-base.
Quanto ao
de aumento, é cediço que a lei não estabelece um critério matemático
quantum
rígido. A fração de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável é um parâmetro
jurisprudencial, mas não vincula o julgador, que pode, de forma fundamentada, aplicar fração
diversa, à luz dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. No caso, as
instâncias ordinárias consideraram a gravidade dos fatos para estabelecer a pena-base, não se
verificando ilegalidade flagrante ou desproporcionalidade manifesta que autorize a intervenção
desta Corte Superior.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO
PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 121, § 1o,
DO CP. FRAÇÃO MÍNIMA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS FÁTICOS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Tribunal de origem justificou idoneamente a redução prevista no art. 121, § 1o, do
Código Penal, na fração mínima (1/6), pois a injusta provocação da vítima consistiu no fato
de esta ter ido à casa do ora agravante tirar satisfações sobre a agressão que este provocou
no filho da vítima, que é portador de esquizofrenia. Após essa discussão, a vítima retornou à
sua casa, e o agravante foi atrás e, assim que o portão foi aberto, matou a vítima com 5
facadas, sendo que a versão do processado, de que foi atingido por uma primeira facada
desferida pela vítima, não restou demonstrada nos autos.
2. Dentro de seu poder discricionário, as instâncias ordinárias fixaram a fração de
redução da pena que entenderam adequada, analisando os elementos fáticos da lide,
impossíveis de serem reapreciados na estreita via do habeas corpus, que possui rito
célere e cognição sumária.
3. A dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador,
atrelado às particularidades do caso concreto e às convicções subjetivas do agente, somente
passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de
flagrante desproporcionalidade, aqui inexistentes.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 738.015/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
28/6/2022
30/6/2022
Documento eletrônico VDA51268306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:40
Código de Controle do Documento: 3a951bff-e357-432d-8ed8-c1523391a192

A pena de multa, por seu turno, foi fixada de maneira proporcional à pena privativa de
liberdade, observando-se o mesmo critério trifásico e as circunstâncias judiciais sopesadas. O valor
do dia-multa foi estabelecido com base na situação econômica do réu, em conformidade com o art.
49 do Código Penal.
Portanto, não há reparos a serem feitos na dosimetria da pena, a qual, como é pacífico no
âmbito desta Corte de Justiça, por estar inserida dentro de um juízo de discricionariedade do
julgador, somente pode ser revista quando flagrantemente desproporcional.
Sobre o ponto, destaco:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE
NÃO CONHECEU DO WRIT. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. DELITO PRATICADO ENQUANTO O PACIENTE
CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO PELA PRÁTICA DE CRIME ANTERIOR.
EFETIVO DESVALOR. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do
julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros
legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. O fato de o delito em exame ter sido praticado enquanto o paciente cumpria pena em
regime aberto pela prática de crime anterior é circunstância que efetivamente denota maior
desvalor e justifica a exasperação da pena-base, sendo irrelevante o nomen juris da vetorial
utilizada. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 998.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/6/2025
27/6/2025
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA.
DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial,
mantendo a dosimetria da pena aplicada ao agravante, condenado por denunciação caluniosa.
2. A defesa alega que foram utilizados elementos genéricos e próprios do tipo penal para
elevação da pena-base, pleiteando a reconsideração da decisão.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os fundamentos utilizados para elevação
da pena-base são idôneos e extrapolam os elementos do tipo penal de denunciação caluniosa.
III. Razões de decidir
4. A dosimetria da pena é um juízo de discricionariedade do julgador, vinculado às
particularidades do caso concreto e às características subjetivas do agente, sendo
passível de revisão apenas em casos de inobservância dos parâmetros legais ou
flagrante desproporcionalidade.
5. A motivação do crime por vingança, evidencia a gravidade concreta e justifica a
elevação da pena-base, pois não é inerente ao tipo penal de denunciação caluniosa.
6. A reanálise dos elementos fáticos utilizados na dosimetria demanda o reexame de
provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A dosimetria da pena deve considerar as particularidades do
2. A motivação do crime por
caso concreto e as características subjetivas do agente.
vingança justifica a elevação da pena-base, pois evidencia gravidade concreta não inerente
ao tipo penal. 3. A reanálise dos elementos fáticos utilizados na dosimetria é vedada pela
Súmula n. 7 do STJ".
(AgRg no AREsp n. 2.549.657/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
21/5/2025
26/5/2025
Documento eletrônico VDA51268306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:40
Código de Controle do Documento: 3a951bff-e357-432d-8ed8-c1523391a192

Ante o exposto, por não vislumbrar argumentos capazes de modificar a conclusão da decisão
impugnada,
ao agravo regimental.
nego provimento

Como se vê, o acórdão embargado reconheceu expressamente que a fração de
1/6 constitui parâmetro jurisprudencial, mas não vincula o julgador, que pode aplicar
fração diversa desde que o faça de forma fundamentada. Ao analisar o caso concreto, o
acórdão concluiu que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a
exasperação da pena base, considerando a gravidade concreta dos fatos, não havendo
ilegalidade flagrante ou desproporcionalidade manifesta que autorizasse a intervenção
desta Corte Superior.
Não há, portanto, contradição no acórdão embargado, que foi coerente ao
reconhecer a possibilidade de aplicação de fração diversa de 1/6 quando houver
fundamentação adequada, e ao concluir que, no caso concreto, a fundamentação
apresentada pelas instâncias ordinárias foi suficiente para justificar o quantum de
aumento aplicado.
O que o embargante pretende, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão,
alegando que a fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias não seria
suficiente para justificar o quantum de aumento aplicado. Tal pretensão, contudo, não se
coaduna com a natureza dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do
julgado por mero inconformismo.
Assim, como bem observado pelo Ministério Público Federal em suas
contrarrazões, "na espécie, o recorrente utiliza-se dos aclaratórios visando, tão somente, a
reforma do acórdão proferido pela Quinta Turma desse Superior Tribunal de Justiça, que
negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial. Nota-se, portanto, que o presente recurso é inadmissível porquanto
inexiste qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade no julgado dessa Colenda
Corte. Há, tão somente, entendimento contrário à pretensão do embargante, de sorte que
não caracterizada qualquer das hipóteses legais, autorizadoras do recurso integrativo,
impõe-se a rejeição da presente pretensão. (fls. 5769-5770).
"
No mesmo sentido:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUANTIDADE E VARIEDADEDE DROGA
APREENDIDA UTILIZADA PARA AUMENTAR A PENA EM DUAS FASES
DISTINTAS DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. MERA
IRRESIGNAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão a ser sanada no acórdão embargado.
II - Na hipótese, não vislumbro qualquer vício existente no acórdão que negou
provimento ao agravo regimental.
III - Na espécie, à conta de omissão no acórdão, pretende o embargante a
modificação do julgado que lhe desfavoreceu, portanto, traduz mero inconformismo
com o que decidido nos autos.
Documento eletrônico VDA51268306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:40
Código de Controle do Documento: 3a951bff-e357-432d-8ed8-c1523391a192

IV - Além disso, não compete ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivos
constitucionais, mesmo com a finalidade de prequestionamento, a teor do art. 102, III, da
Constituição da República.
V - Desse modo, não há que se falar em vício na decisão embargada, tão somente
porque contrária aos interesses do embargante.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n. 766.503/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/3/2024
15/3/2024
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA51268306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:40
Código de Controle do Documento: 3a951bff-e357-432d-8ed8-c1523391a192

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0028615-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.194.292 / PE
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 08152401920184058300
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: HUMBERTO WANDERLEY DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRENTE
: FAGNER MARIANO BARRETO DA SILVA
ADVOGADO
: ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE011308
ADVOGADOS
: TALITA DE VASCONCELOS MONTEIRO CARIBÉ - PE023792
BRUNNO TENÓRIO LISBOA DOS SANTOS - PE024450
MARIANA BARBOSA CARNEIRO - PE067545
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: FABIANO MARIANO BARRETO DA SILVA
CORRÉU
: FABIO WANDERLEY DE ALBUQUERQUE
CORRÉU
: SEVERINO MARIANO DA SILVA FILHO
CORRÉU
: BRUNA KARYNE BERNARDES DE SALES MARIANO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FAGNER MARIANO BARRETO DA SILVA
ADVOGADO
: ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE011308
ADVOGADOS
: TALITA DE VASCONCELOS MONTEIRO CARIBÉ - PE023792
BRUNNO TENÓRIO LISBOA DOS SANTOS - PE024450
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: HUMBERTO WANDERLEY DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5426051556145<0:01515@
2025/0028615-6 - REsp 2194292 Petição : 2025/0078854-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51226313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:16:07
Código de Controle do Documento: B9DD744D-DF02-4FFC-9323-4553ACE1C384